Tribunal: TJMT
Processo: 1031882-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031882-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GENECI LOURDES FIORI CASARIN - CPF: 865.802.211-00 (AGRAVADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ANCELMO PERON - CPF: 077.762.331-53 (AGRAVANTE), ANA DOS ANJOS MARTINS PERON - CPF: 535.244.971-87 (AGRAVANTE), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), CLAUDINO CASARIN - CPF: 461.813.269-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. CONTROVÉRSIA SOBRE IDONEIDADE DO IMÓVEL OFERTADO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Ancelmo Peron e Ana dos Anjos Martins Peron contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial, proposta para cobrança de multa compensatória vinculada a contrato de compra e venda de imóvel rural, sob a alegação de excesso de execução e oferta de bem imóvel para garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1o, do CPC/2015, diante da alegada suficiência da garantia ofertada e da discussão sobre a legalidade da multa compensatória.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia formal do juízo por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

4. A mera indicação de bem imóvel não configura garantia idônea, conforme entendimento pacificado do STJ, sendo insuficiente para a concessão do efeito suspensivo.

5. O imóvel ofertado, além de não estar formalmente penhorado, apresenta avaliação contestada pelos agravados, que alegam supervalorização, metodologia inadequada e pendências ambientais.

6. A discussão sobre excesso de execução e autorização para constituição de hipoteca exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do momento.

7. O risco de dano invocado pelos agravantes decorre do regular exercício do direito de crédito e não justifica, por si só, a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da formalização de penhora, depósito ou caução suficientes, não se admitindo a mera indicação de bem.

2. A idoneidade do bem ofertado como garantia judicial pode ser objeto de controvérsia fática, o que inviabiliza a suspensão da execução em juízo de cognição sumária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANCELMO PERON e ANA DOS ANJOS MARTINS PERON contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000226-38.2025.8.11.0031, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial (processo no 1000115-54.2025.8.11.0031).

Os agravantes sustentam que a execução busca cobrança indevida de multa compensatória de 10% sobre contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural, mesmo após o cumprimento integral da obrigação principal com a transferência da propriedade em 04/09/2024. Alegam excesso de execução, pois o valor exigido (R$ 400.874,30) supera em mais de 160% o limite contratual. Afirmam ter ofertado bem imóvel avaliado em mais de R$ 10.000.000,00, suficiente para garantir a dívida.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os atos executivos até o julgamento final do recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões, sustentando que os agravantes cederam ilicitamente o imóvel em garantia hipotecária sem autorização, violando cláusula contratual. Impugnam a avaliação apresentada como superestimada e inadequada para fins de garantia judicial. Esperam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANCELMO PERON e ANA DOS ANJOS MARTINS PERON contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000226-38.2025.8.11.0031, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial (processo no 1000115-54.2025.8.11.0031).

A questão central reside na análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o do CPC, quais sejam: (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris); (ii) perigo de dano (periculum in mora); e (iii) garantia suficiente da execução.

Vejamos.

O art. 919, §1o do CPC é expresso ao condicionar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia da execução por "penhora, depósito ou caução suficientes".

No caso, os agravantes limitaram-se a ofertar bem imóvel, sem formalização de penhora, depósito ou caução nos autos da execução. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera indicação ou oferta de bem não se equipara à garantia formal exigida pela lei:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO . NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2 .
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça . 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) destaquei

Ademais, há controvérsia nos autos da execução quanto à idoneidade e suficiência do imóvel ofertado. Os agravados demonstraram que:

a) O imóvel foi adquirido em 2011 por R$ 70.000,00 e possui valor venal fiscal de R$ 116.342,47;

b) A avaliação apresentada (R$ 10.250.000,00) representa valorização de 14.500% sobre o valor de aquisição;

c) A metodologia utilizada (capitalização de renda) é inadequada para fins de garantia judicial;

d) O imóvel possui pendências ambientais.

Embora os agravantes invoquem teses relevantes (cumprimento da obrigação principal e excesso de execução), os fatos são controvertidos e demandam dilação probatória.

A questão sobre a existência de autorização para constituição da hipoteca é complexa e não permite, em cognição sumária, o reconhecimento inequívoco do direito alegado.

O risco alegado pelos agravantes (atos constritivos, negativação) decorre do regular exercício do direito de execução pelo credor, não configurando dano injusto passível de tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025